Tribunal: TJPA
Processo: 0847892-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847892-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

APELADO: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A., ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.093 DO STF E SÚMULA Nº 213 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO PARÁ e ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. E OUTRA,
diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelas partes, mantendo a decisão que conheceu e deu parcial provimento aos Apelos de ambas as partes para reformar a sentença, viabilizando a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa recorrida, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, e reconhecendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há no Acórdão recorrido:
(i) omissão
quanto ao argumento de que o Tema nº 1.093 de Repercussão Geral não se aplica ao caso em questão e a aplicação do artigo 166 do CTN ao caso
; ou (ii) contradição
acerca da constitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar nº 160 de 2020.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. O Supremo Tribunal Federal determinou que as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar federal dispondo sobre o assunto.

5. Em 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, alterando a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

6. Posteriormente, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022.

7. A tese de que o Tema nº 1.093 do STF não se aplica ao caso concreto, não merece prosperar, pois a controvérsia suscitada já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes, importando a observância do Princípio da Anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme dispõe ainda o artigo 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988, devendo a cobrança ocorrer após 90 (noventa) dias da sua publicação (05/01/2022), conforme os precedentes desta Egrégia Corte.

8. O Acórdão recorrido está bem fundamentado quanto
a aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190 de 2022 e o direito à restituição do tributo
, ratificando
-se, portanto, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no julgado recorrido, e mantendo o julgado recorrido.

9.
Acerca do pedido de suspensão os autos, a pendência de julgamento do Tema
nº 1.266 do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois a jurisprudência da Suprema Corte, firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, já consolidou o entendimento sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, não havendo ainda determinação d
o sobrestamento automático de processos semelhantes com o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte, razão pela qual indefiro o pedido de
suspensão dos autos.

IV.
Dispositivo

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC de 2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas: STF -Tema nº 1.093; STF - Rcl: 73322 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2024 PUBLIC 08/11/2024); STJ - Súmula nº 213; STJ - EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392937820228140301 25157317, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julg: 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravos Internos em Apelações (processo nº
0847892-06.2022.8.14.0301) opostos por ESTADO DO PARÁ e ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. E OUTRA
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelas partes, mantendo a decisão que conheceu e deu parcial provimento aos Apelos de ambas as partes para reformar a sentença, viabilizando a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa recorrida, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, e reconhecendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
. 29428426),

o Embargante ESTADO DO PARÁ afirma que há omissão no Acórdão recorrido quanto ao argumento de que o Tema nº 1.093 de Repercussão Geral não se aplica ao caso em questão e quanto a aplicação do artigo 166 do CTN ao caso, considerando que o Impetrante não comprovou que assumiu o encargo financeiro da tributação indevida.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Por outro lado, a Embargante ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. E OUTRA, em razões recursais (Id. 29487231), alega que o julgado, ao entender que o artigo 3º da Lei Complementar nº 160 de 2020 é constitucional, deveria ter reconhecido também que foi instaurado novo tributo, portanto, sendo necessária a aplicação do princípio da anterioridade geral.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal submeteu a matéria relativa à incidência das anterioridades na cobrança do ICMS DIFAL à análise do Plenário Virtual, que definiu, em 22/08/2023, pela existência de Repercussão Geral da Matéria Constitucional, no RE nº 1.426.271, definido como Tema nº 1.266, devendo ser verificada a viabilidade de suspensão do processo, para que tenha continuidade após o julgamento final do Tema pela Suprema Corte.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para determinar a suspensão dos autos, tendo em vista a afetação do tema pelo STF (Tema nº 1.266), e para fins de prequestionamento.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Ids. 29763264 e 29776361), mantendo posições antagônicas.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelos Embargantes para definir se há no Acórdão: (i) omissão
quanto ao argumento de que o Tema nº 1.093 de Repercussão Geral não se aplica ao caso em questão e a aplicação do artigo 166 do CTN ao caso
; ou (ii) contradição
acerca da constitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar nº 160 de 2020.

Da análise dos autos, verifica-se que não merecem prosperar as teses em questão, pois o Acórdão é claro e expresso, seguindo raciocínio linear ao fundamentar a aplicação do Tema nº 1.093 do STF ao caso, bem como a constitucionalidade do artigo
3º da Lei Complementar nº 160 de 2020
, reconhecendo o direito de restituição dos tributos e citando ainda o entendimento da Suprema Corte acerca do tema. Vejamos:

Apesar de considerar válidas as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL, o Supremo Tribunal Federal determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar federal dispondo sobre o assunto.

Assim, em 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, alterando a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Posteriormente, conforme consigna a decisão agravada, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022, que o regulamentou. Senão, vejamos:

(...) Não criou ou majorou tributo, tendo apenas regulamentado a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS
(...) O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (STF - Rcl: 73322 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2024 PUBLIC 08/11/2024 - Grifo nosso)

Portanto, observa-se que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não criou tributo, apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso concreto o Princípio da Anterioridade anual.

Ressalta-se ainda que o fracionamento do tributo entre o Estado produtor e o Estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Assim, o Princípio da Anterioridade nonagesimal, expresso na parte final do artigo 3º da Lei Complementar nº 190 de 2022 deve produzir efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem aplicou o Princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Contudo, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e que a Lei Complementar nº 190 de 2022 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, a reforma da sentença é devida, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, por ser a data de início da vigência da lei que o regulamentou.

(...)

Nesse sentido, a decisão agravada ainda consigna que segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A compensação deve ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a norma vigente.

Ratificando a afirmação, cita a jurisprudência da Corte Superior, conforme o excerto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO NA ADMINISTRAÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Caso em que o Tribunal de origem, ao examinar a demanda, concluiu: "Por fim, com acerto o juízo a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da pretensão voltada ao reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos moldes da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal: Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 2. Como se observa, a decisão a quo está em dissonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, descabendo a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus. 3. Com efeito, a decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.
4. Ademais,
a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do STJ é de que "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante
" (STJ - EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)”. (Grifo nosso)

Portanto, correta a decisão em prover parcialmente o recurso dos impetrantes para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento de efeito vinculante das ADI’s 7066, 7075 e 7078.

Outrossim, a tese de que o Tema nº 1.093 do STF não se aplica ao caso concreto, não merece prosperar, pois a controvérsia suscitada no presente agravo já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes, importando a observância do Princípio da Anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme dispõe ainda o artigo 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988, devendo a cobrança ocorrer após 90 (noventa) dias da sua publicação (05/01/2022), conforme os precedentes desta Egrégia Corte em casos análogos, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMAS 1093 E 1266 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos por MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e desproveu o recurso da embargante, em Mandado de Segurança que versava sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não abordar o Tema 1266 do STF, que trata da incidência cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL; (ii) apurar se a pendência de julgamento definitivo das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 configura omissão ou obscuridade quanto à segurança jurídica da decisão. 4.
O acórdão recorrido observa adequadamente os precedentes do STF relacionados ao Tema 1093, que determina a exigência de Lei Complementar para a cobrança do DIFAL, e aplica a Lei Complementar nº 190/2022 com respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal
. 5. A pendência de trânsito em julgado das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do RE nº 1.426.271 não compromete a segurança jurídica, pois o julgamento das referidas ações já produziu efeitos vinculantes, conforme modulação fixada pelo STF. 6. O argumento de omissão sobre o Tema 1266 do STF não se sustenta, pois a tese ali discutida não altera a aplicabilidade do Tema 1093, sendo suficiente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do DIFAL. Precedentes TJPA. 7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o disfarce de alegações de omissão ou obscuridade, revela-se incompatível com a finalidade específica dos embargos de declaração. Estes têm como objetivo exclusivo sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades presentes no julgado, sem, contudo, permitir a reanálise do conteúdo decisório. 8. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (TEMA 1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de
ICMS
-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do
ICMS
-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio
ICMS
nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4.
Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do
ICMS
-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ)
. Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no Tema 118 do mesmo tribunal. 5.

A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (Tema 1.266) do STF não suspende a exigibilidade do
ICMS
-DIFAL
.
6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ICMS
-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do
ICMS
-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do
ICMS
-DIFAL em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88
.
4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do
ICMS
-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 – Grifo nosso)

Portanto, o Acórdão recorrido está bem fundamentado quanto
a aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190 de 2022 e o direito de restituição do tributo
, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no julgado recorrido.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão aos Embargantes.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merecem prosperar as alegações dos Embargantes, que, em verdade,
valem-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Acerca do pedido de suspensão os autos, a pendência de julgamento do Tema
nº 1.266 do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois a jurisprudência da Suprema Corte, firmada nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, já consolidou o entendimento sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, além de ratificar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190 de 2022,
razão pela qual não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

Outrossim,
não havendo ainda determinação d
o sobrestamento automático de processos semelhantes com o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte, indefiro o pedido de
suspensão dos autos.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que reformou em parte a sentença para reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, afastando a exigência de anterioridade anual. Embargante sustenta omissão quanto ao sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema

1266
do STF, ao direito de restituição e compensação de valores indevidamente recolhidos e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. 2. Há três questões em discussão: (i) se o julgamento do
Tema

1266
do STF impõe o sobrestamento do feito; (ii) se há omissão quanto ao pedido de restituição e compensação do ICMS-DIFAL indevidamente recolhido; (iii) se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pelo embargante. 3.
A pendência de julgamento do
Tema

1266
do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois a jurisprudência da Suprema Corte, firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, já consolidou o entendimento sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL
. 4. Omissão reconhecida quanto ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, devendo ser observados os limites da legislação tributária e a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 213 do STJ. 5. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados, conforme jurisprudência pacífica do STJ, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente. 6. Embargos de declaração parcialmente providos para reconhecer o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392937820228140301 25157317, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/02/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88. 4.
A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022
. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 – Grifo nosso)

Registre-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação, dando por pré-questionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025